Tribunal: TJSP
Processo: 1002626-17.2018.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
APELAÇÃO - DANOS MATERIAIS – OPERAÇÕES FRAUDULENTAS – Pretensão de reforma do capítulo da r. sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos materiais, exceto para um dos agentes financeiros – Cabimento – Hipótese em que os agentes financeiros integram a cadeia de consumo - Má prestação de serviços que evidencia a responsabilidade das instituições financeiras pelos danos

Ementa:
APELAÇÃO - DANOS MATERIAIS – OPERAÇÕES FRAUDULENTAS – Pretensão de reforma do capítulo da r. sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos materiais, exceto para um dos agentes financeiros – Cabimento – Hipótese em que os agentes financeiros integram a cadeia de consumo - Má prestação de serviços que evidencia a responsabilidade das instituições financeiras pelos danos causados – Fraude praticada por terceiro que não as exime de responder pelos prejuízos causados ao consumidor (STJ, Súmula 479) – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSOS DOS RÉUS NÃO PROVIDOS.

APELAÇÃO - DANO MORAL – OPERAÇÕES FRAUDULENTAS – DANO MORAL - Pretensão de reforma do capítulo da r.sentença que julgou improcedente pedido de indenização por dano moral – Descabimento – Ausência de provas suficientes a corroborar o alegado dano moral experimentado - RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO NESTA PARTE.